Tribunal: STF
Processo: ARE 1578808
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo formalizado pelo Ministério Público do Estado de Goiás contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Quarta Turma Julgadora da Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado:



    “DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. ILICITUDE PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Apelação criminal contra sentença que condenou o apelante por roubo, com pena de 4 (quatro) anos de reclusão e (dez) 10 dias-multa, em regime inicial semiaberto. A defesa alega, preliminarmente, nulidade do reconhecimento pessoal, ilegalidade da busca pessoal e domiciliar e ilegalidade da prisão em flagrante por violação ao direito ao silêncio. No mérito, requer absolvição por falta de provas ou, subsidiariamente, desclassificação para furto simples.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. As questões em discussão são: (i) a legalidade da prisão em flagrante; (ii) a ilicitude das provas obtidas após a prisão; (iii) a suficiência de provas para a condenação por roubo.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A prisão em flagrante foi ilegal. A Polícia Militar realizou busca domiciliar sem mandado judicial e com base em informações de transeuntes, sem a devida comunicação e participação da Polícia Civil, usurpando sua competência investigativa. Houve violação ao direito ao silêncio, com gravação de confissão sem prévio aviso dos direitos constitucionais.



    4. As provas obtidas após a prisão ilegal são ilícitas por derivação. O celular e o dinheiro apreendidos são inutilizáveis como prova, tornando insuficiente o conjunto probatório para a condenação. 5. A ausência de provas lícitas impede a condenação por roubo.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    5. Recurso provido. Absolvição do réu.



    ‘1. A prisão em flagrante realizada pela Polícia Militar foi ilegal por ausência de mandado judicial e por usurpação de competência investigativa da Polícia Civil. 2. As provas obtidas em decorrência da prisão ilegal são ilícitas e inutilizáveis. 3. A ausência de provas lícitas conduz à absolvição do acusado.’



     Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXI, LXIII; CPP, art. 564, IV, art. 386, II; Lei Orgânica Nacional da Polícia Civil – Lei 14.735/2023 – art. 6º, inc. VI; Lei 14.751/2023 (Estatuto Geral das Polícias Militares), art. 5º, inc. XI; CP, art. 157, caput. 



    Jurisprudências relevantes citadas: RHC n. 158.580/BA.” (e-doc. 14, p. 1-2).



    Embargos de declaração foram rejeitados (e-doc. 20).



    No recurso extraordinário, o recorrente alega ofensa ao artigo 5º, inciso LXIII, e ao artigo 144, incisos IV e V e parágrafos §§ 4º, 5º e 7º, da Constituição da República.



    Sustenta, em síntese, que a atuação da Polícia Militar não configurou usurpação da competência investigativa da Polícia Civil, mas sim uma atuação legítima no âmbito do Sistema Único de Segurança Pública, e a ausência do “Aviso de Miranda” no momento da abordagem não acarreta a ilicitude das provas, pois tal exigência se aplicaria apenas ao interrogatório formal.



    Requer, ao final do apelo extremo:



    “Com fundamento no exposto, o Ministério Público do Estado de Goiás requer seja o presente recurso conhecido e provido para reformar o acórdão goiano e, consequentemente, restabelecer a condenação do recorrido, determinando-se que a Corte local prossiga com a análise das demais teses defensivas.” (e-doc. 23, p. 22-23).



    Examinados os autos, decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    É certo que superar a conclusão adotada pelo Tribunal de origem, como pretendido pelo Ministério Público, demandaria um reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita.



    Com efeito, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás concluiu que a prisão em flagrante foi ilegal, pois a Polícia Militar teria extrapolado suas atribuições constitucionais ao realizar atividade típica da Polícia Civil, além de ter havido violação ao direito ao silêncio.



    A análise de eventual ofensa aos dispositivos constitucionais tidos por violados, para aferir se a conduta policial configurou ou não usurpação da competência investigativa ou se a ausência do “Aviso de Miranda” na abordagem inicial maculou os atos subsequentes, esbarra no óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, pois a conclusão sobre o acerto ou desacerto do acórdão recorrido demandaria sensível incursão no acervo fático-probatório.



    Perfilhando esse entendimento, destaco os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, XXXVIII, d, DA CF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 1.106.179-AgR/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/4/18).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Pretendida desclassificação da conduta delituosa. Reexame de fatos e provas, inviável na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279. Agravo não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta e frontal à Constituição da República. 2. Pressupõe o reexame de fatos e provas, não admitido na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279/STF, avançar na análise da pretendida desclassificação do crime de peculato para o de apropriação indébita. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 827.045/DF-AgR, Segunda Turma,de minha relatoria, DJe de 13/4/16)  



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente